Tribunal: TJES
Processo: 5002938-54.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002938-54.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAO RIBEIRO DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002938-54.2023.8.08.0008

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrido: JOAO RIBEIRO DA SILVA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
NARRA, EM SÍNTESE, SER APOSENTADO, E QUE AO RETIRAR O SEU EXTRATO DETALHADO DO BENEFÍCIO, CONSTATOU UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PELA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO, NO QUAL NÃO POSSUI DATA FIM PARA OS DESCONTOS. ADEMAIS, SUSTENTA NÃO TER RECEBIDO NENHUM CARTÃO DE CRÉDITO EM SUA RESIDÊNCIA REFERENTE AO CONTRATO OBJETO DA LIDE DE NÚMERO 11758848. NÃO OBSTANTE, AFIRMA QUE NÃO CELEBROU, DE FORMA CONSCIENTE, NENHUM NEGÓCIO JURÍDICO PARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO JUNTO A REQUERIDA, RAZÃO PELA QUAL PROPÔS A PRESENTE AÇÃO, VISANDO, LIMINARMENTE, QUE A REQUERIDA SUSPENDA OS DESCONTOS NO VALOR DE R$ 66,00 (SESSENTA E SEIS REAIS). NO MÉRITO PUGNOU PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, COM A ANULAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. ADEMAIS, PUGNOU PELA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO APRESENTOU CONTESTAÇÃO AO ID 33883200, SUSCITANDO, EM PREJUDICIAL DE MÉRITO, TRAZ A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NO MÉRITO, SUSTENTA A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Antes o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos constantes da exordial para: A) DECLARAR inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado; B) RECONHECER a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARAR EXTINTA sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. C) CONDENAR o suplicado à devolução de R$ 8.092,56 (oito mil e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), já em dobro, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após o pagamento de 28/11/2023 (competência 11/2023), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, incidindo juros desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto; D) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ); e E) AUTORIZAR, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade (R$ 2.255,26), em consonância com o art. 368 do CCB/02. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.
[...]”. (4). RECURSO BANCO RÉU. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO; NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL; PRESCRIÇÃO;
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. LEGALIDADE DA RESERVA DE MARGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO CASO DE SUA MANUTENÇÃO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5)

CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (6) DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DESNECESSIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE A JUSTIFIQUE. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, TENDO EM VISTA QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS CORRORBORAM DE MANEIRA SUFICIENTE PARA O DESLINDE DO JULGAMENTO. INCABÍVEL A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, POSTO QUE, POR SE TRATAR DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNÁVEL, OS DESCONTOS
INTERMINÁVEIS
DERRUBAM A TESE DE PRAZO PRESCRITO.
REJEITADAS AS PRELIMINARES.

(6.1) MÉRITO RECURSAL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

O REQUERENTE AFIRMA DESCONHECER O CONTRATO A TÍTULO DE CONSIGNADO SUPOSTAMENTE FIRMADO COM O RECORRENTE. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELO RECORRIDO O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELE, EM RAZÃO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, O AUTOR CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO OBJURGADO. AO ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE EM
ID.: 7557693
A RÉ ANEXOU O SUPOSTO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO, CUJA ASSINATURA É A MESMA CONSTANTE NO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO APRESENTADO PELO AUTOR NO
ID.: 7557226.
AO ANALISAR O CONTRATO FIRMADO, NOTO QUE,
AINDA QUE RECONHECIDA A SIMILARIDADE DAS ASSINATURAS DO CONTRATO E DOCUMENTO PESSOAL DO REQUERENTE, O MESMO NÃO COMPROVA, SUFICIENTEMENTE, QUE O AUTOR DETINHA DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO,
VISTO QUE, O PRÓPRIO REQUERENTE, EM SUA INICIAL, AFIRMA DESCONHECER A SUPOSTA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE COM O BANCO RÉU. OUTROSSIM, AO ANALISAR AS FATURAS APRESENTADAS PELO REQUERIDO
(ID.: 7557694)
, NOTO QUE NÃO CONSTAM COMPRAS EFETUADAS NO REFERIDO PLÁSTICO, MAS TÃO E SOMENTE RESPECTIVAS COBRANÇAS DE SEUS ENCARGOS,
IOF
E OS DESCONTOS DO BENEFÍCIO, E ANDA OS SAQUES AUTORIZADOS. ASSIM, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NA VERDADE PRETENDIA CONTRATAR UM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
, QUE SE TRATA DE UM SERVIÇO DIVERSO DO REFERENTE AO OBJETO DESTA LIDE. NESTA SENDA, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NA SENTENÇA, O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU QUE, ALÉM DO CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO, DEVE O RÉU SER CONDENADO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, NA SUA
FORMA DOBRADA
. JÁ QUANTO AOS DANOS MORAIS A SEREM PAGOS EM FAVOR DO AUTOR FOI ARBITRADA A MONTA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). EM SEDE RECURSAL, NOTO QUE O BANCO RÉU ATACA A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO DA ORIGEM NO QUE TANGE À COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS AO AUTOR, O QUE ENTENDO PERTINENTE. DE IGUAL MODO, TENHO QUE A R. SENTENÇA MERECE REPARO NO QUE TANGE À DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. SENDO ASSIM, PEÇO VÊNIA PARA DIVERGIR DO ENTENDIMENTO DO JUÍZO PRIMEVO NO QUE TANGE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MATERIAL. AINDA QUE MENOS BENÉFICO, O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO É, NA VERDADE, UM PRODUTO COMERCIALIZADO PELO RÉU QUE, QUANDO DEVIDAMENTE CUMPRIDAS TODAS AS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS PELO
CDC
ACERCA DO DEVER DE INFORMAÇÃO (VALORES, RISCOS, BENEFÍCIOS, ETC), NÃO SE TRATA DE COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA, FICANDO A CRITÉRIO DO CONSUMIDOR CONTRATAR OU NÃO O REFERIDO SERVIÇO. ASSIM, AINDA QUE NO PRESENTE CASO TENHA RESTADO CONFIGURADA A FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DO BANCO, NÃO PODE AO MESMO SER IMPUTADA A AFIRMAÇÃO DE PRÁTICA DE MÁ-FÉ QUANDO ESTA NÃO FORA COMPROVADA. PORTANTO, ANTE A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADAMENTE PRATICADA PELO BANCO, ENTENDO QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA DA AUTORA DEVAM SE DAR
NA SUA FORMA SIMPLES
,
SENDO AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ DISPONIBILIZADOS EM FAVOR DO AUTOR.

NÃO MENOS IMPORTANTE, NECESSÁRIO SALIENTAR QUE O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA AOS PRECEDENTES DESTA TURMA, BEM COMO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE EXIGÍVEIS. POSTO ISTO, TENHO QUE MERECE GUARIDA O PLEITO RECURSAL,
TÃO E SOMENTE,
NO QUE TANGE À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, PARA QUE SEJAM OS MESMOS CALCULADOS NA SUA
FORMA SIMPLES
(AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ DISPONIBILIZADOS EM FAVOR DO AUTOR).
(7)
RECURSO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8) PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA, TÃO E SOMENTE, PARA QUE O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS SE DÊ NA SUA FORMA SIMPLES, COMPENSANDO-SE OS VALORES JÁ DISPONIBILIZADOS EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS NOS SEUS DEMAIS TERMOS. (9) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)